Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712805-69.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Paciente incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF sob o número 0704310-21.2023.8.07.0005. Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente IVAN e sua companheira BRUNA STEFANE SOUSA DE MOURA foram presos em flagrante delito em 03-abril-2023, sob acusação de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Em audiência de custódia realizada em 04-abril-2023, à companheira do paciente (BRUNA) foi concedida a liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, e, em relação ao paciente a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem qualquer fundamentação concreta e idônea para tanto, uma vez que baseada apenas em dispositivos legais. Salientou que não há razões para a manutenção da medida extrema da prisão, já que não há nos autos nenhum elemento concreto e individualizado que indique ser o paciente pessoa perigosa e que venha a colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ponderou que o crime imputado ao paciente foi despido de gravidade concreta, haja vista que praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo, por meio de palavra de ordem, a desvelar a ausência de violência real na espécie. Ainda, os bens subtraídos foram restituídos à vítima logo após a prática do delito. E, caso seja condenado não ficará preso em regime fechado. Ressaltou que a corré BRUNA foi presa pelos mesmos fatos e a ela foi concedida a liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, ao fundamento de não evidenciada periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação. Contudo, em relação ao paciente, preso pela mesma situação fática, sem qualquer fundamentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Pontuou que o paciente, de 40 (quarenta) anos de idade, é tecnicamente primário, não ostenta qualquer antecedente criminal em sua folha penal e possui residência fixa, razão pela qual ele possui os requisitos para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medida cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, tal como foi concedido à corré BRUNA, sua esposa. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente no dia 03-abril-2023, consta do auto de prisão (ID 45462009) que o paciente e sua companheira teriam subtraído, mediante emprego de um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) do idoso RAIMUNDO (de 78 anos de idade), após este sair da agência bancária de onde teria sacado a quantia em dinheiro. O idoso conseguiu perseguir os autores do delito e avisar a polícia, que logrou detê-los ainda na posse da quantia subtraída e do simulacro de arma usado na ação. Nesse sentido é o depoimento do policial condutor Sargento MARCELO ANSELMO DE SIQUEIRA: encontrava-se em serviço nesta data de 03 de abril de 2023, juntamente com os policiais militares Soldado PEDRO HENRIQUE COUTO, 1o Sgto. ALEXANDRE PEREIRA e 3o Sgto. GRANJEIRO, e estavam realizando patrulhamento na área central desta localidade de Planaltina/DF, quando, por volta de 10h20min., estavam passando em frente ao prédio do INSS, momento em que foram informados por populares sobre situação de roubo que tinha acabado de ocorrer naquelas proximidades contra um senhor e que tinha sido praticado por um homem e uma mulher (um casal), e também foram informadas as vestimentas dos mesmos, sendo que o homem estava com camiseta do flamengo e a mulher de blusa preta, bem como a direção por eles tomada. Logo depois, localizaram e abordaram o homem e a mulher naquelas proximidades, depois identificados como IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS e BRUNA STÉFANE SONSA DE MOURA. sendo que o homem foi no estacionamento entre a Feira de Planaltina. e a mulher já na entrada na biblioteca. No momento da abordagem, a mulher já estava com a blusa preta na mão, na qual foi encontrado um simulacro de plástico de arma de fogo tipo pistola cor preta enrolado nessa blusa. Enfatiza que no momento abordagem, perceberam que o homem e a mulher estavam com duas vestimentas, uma por cima da outra. justamente para tentar desvencilhar da abordagem policial. Já em poder do homem. foi encontrada a quantia de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) em dinheiro, sendo que. ao ser questionado sobre o dinheiro, IVAN disse valor errado, falando que havia R$ 1.200,00 e que tinha acabado de sacar esse dinheiro. Logo a seguir, lá chegou no local a vítima, identificada como RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS (78 anos de idade), e prontamente reconheceu os dois como sendo os mesmos que haviam acabado de roubá-lo naquelas proximidades, e também depois viu o simulacro de arma de fogo e confirmou que era exatamente o mesmo utilizado na prática do Roubo; sr. RAIMUNDO informou a quantia de dinheiro que havia sido roubada e era exatamente aquela de R$ 2.050,00 que tinha sido encontrada em poder de IVAN. A seguir. foi solicitado apoio de outros dois prefixos/viaturas PMDF para conduzir separadamente IVAN SOBRES DE OLIVEIRA ORNELAS e BRUNA STEFANE SOUSA DE MOURA á Delegacia. O depoente acrescenta que, diante da alteração de IVAN e BRUNA no local da possibilidade de fuga e para própria segurança deles e também dos policiais, foi feito uso de algemas para contê-los e conduzi-los à Delegacia. O depoente informa ainda que ora apresenta algumas imagens do sistema de monitoramento local da Secretaria de Segurança Pública em que aparecem os dois autores em fuga juntos, e também a vítima indo atrás. O segurança do prédio do INSS que fica nas proximidades de onde ocorreu o roubo, Sr. JOSÉ ISMAEL DA COSTA SOUSA, afirmou que ouviu gritos de um senhor que estava sendo abordado por um casal, cujas características físicas e vestimentas bem visualizou enquanto empreendiam fuga. Após a detenção dos autores a referida testemunha os reconheceu: trabalha como segurança no prédio do INSS na área central desta localidade de Planaltina/DF, onde fica no primeiro atendimento na porta do referido Órgão. Hoje de manhã, 03/04/2023, por volta de 10h e pouco, estava em serviço no local, quando ouviu gritos de um senhor e imediatamente voltou a atenção para o local, e viu o momento em que um homem e uma mulher, um casal, se desvencilhando desse senhor, que passou a gritar que tinha sido assaltado, enquanto os dois autores correram passando pela pista se evadindo do local, e o depoente enfatiza que viu bem as características físicas e roupas que os dois usavam. Que sempre passam viaturas policiais por aquela área, e logo a seguir lá passaram um grupo de policiais em motocicleta e imediatamente o depoente lhes repassou as características e vestimentas dos autores e direção por eles tomada, e logo depois foi informado que os policiais haviam detido os dois autores. O depoente afirma que viu a mulher detida com os policiais militares e prontamente a reconheceu como sendo mesma envolvida no roubo, e depois também viu o homem na Delegacia e o reconheceu como sendo o mesmo envolvido no roubo, e foi informado que ambos, ora conduzidos pela PMDF na Delegacia, foram identificados como IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS e BRUNA STÉFANE SOUSA DE MOURA, e que a vítima como sendo o senhor RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS (78 anos de idade). A vítima, Sr. RAIMUNDO ALMEIDA DOS SANTOS, de 78 (setenta e oito) anos de idade, assim narrou o roubo do qual foi vítima: nesta manhã de 03/04/2023, por volta de 10hl5min., tinha acabado de sair da Agência do Banco do Brasil, na área central desta localidade de Planaltina/DF, onde havia sacado a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) e já tinha consigo a quantia de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), totalizando R$ 2.050,00 em dinheiro. Logo a seguir, assim que abriu o seu veículo e entrou, e estava contando uma parte do dinheiro na mão e a outra estava em cima do banco do lado, foi abordado por um rapaz e uma mulher, que chegaram juntos já lhe agarrando pelo pescoço dentro do carro, lhe enforcando, dizendo "entrega o dinheiro, entrega o dinheiro, se não entregar eu te matoo, e o rapaz lhe apontou uma arma preta, e eles já pegaram todo o dinheiro bem rápido e foram saindo, e imediatamente o declarante saiu atrás deles correndo, gritando, e quando deram a volta abaixo da feira e da biblioteca, os perdeu de vista por um instante, mas que logo a seguir, já se deparou com uma equipe de policiais militares com o rapaz e a mulher já capturados, e acredita que os policiais tenham ouvido sua voz gritando atrás dos dois. Afirma que viu o rapaz e a mulher detidos pelos policiais militares no local e prontamente confirmou que eram mesmo os dois que tinham acabado de lhe roubar, e depois viu um simulacro de plástico de arma de fogo cor preta encontrado com um deles e também confirmou que era o mesmo contra ele utilizado na prática do roubo, e o policial também informou que todo o seu dinheiro também tinha sido encontrado com um dos autores. Os autuados confessaram a prática da subtração do dinheiro da vítima idosa, nos seguintes termos: Interrogatório do paciente IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS: convive maritalmente com BRUNA STÉFANE SOUSA DE MOURA há cerca de um ano e seis meses e afirma que ela está grávida de 04 para 05 meses. Hoje de manhã, estavam passando pela área central de Planaltina/DF quando viram o senhor chegando no carro sozinho, e então resolveram abordá-lo para tentar conseguir algum dinheiro. Não foi nada premeditado, apenas observou o senhor chegando no carro sozinho. Nega qualquer agressão física contra a vítima. O dinheiro estava cima do banco, não pegou carteira da vítima. Questionado por quê ele e BRUNA estavam com uma roupa por cima da outra, esclarece que estavam fazendo caminhada, e é para perder peso; costumam sair de manhã quase todos os dias para fazer caminhada, e que foi questão de momento, mas que não costumam fazer isso, não tem precisão de fazer isso, que não foi nada planejando, que não costumam fazer isso, e que não houve qualquer agressão contra o senhor. Quanto ao simulacro de arma de fogo, afirma que foi comprado na Shopee como brinquedo para o filho de BRUNA, e que saíram de casa com o mesmo sem qualquer intenção de utilizar contra alguém. Interrogatório da companheira do paciente BRUNA STÉFANE SOUSA DE MOURA: convivem maritalmente com IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS há um ano e pouco, e tem uma filha em comum (vai fazer 06 meses) e informa que está grávida de cerca de 04 meses e que está fazendo exames. Quanto aos fatos, afirma que não foi intenção de momento, mas que está faltando coisas/alimentos dentro de casa, e precisam levar coisas para as crianças comerem, e foi reação de desespero no momento. Em nenhum momento agrediu o senhor e também não viu seu marido IVAN agredindo ninguém. Afirma que estava com roupa legue por baixo em razão de uma cirurgia e por cima usa calça jeans; quanto à blusa, afirma que estava o tempo todo com a mesma blusa, e que era IVAN que estava com a blusa preta, e que os policiais militares pegar a blusa preta antes de prendê-la. Questionada quanto ao fato de saírem de casa com uma arma de plástico de brinquedo, afirma que "não tem explicação pra isso", e que a intenção a apenas de voltar para casa com um pacote de arroz para os meninos comerem. Enfatiza que não foi encontrado nada de errado com ela. O auto de apresentação e apreensão n. 273/2023 enumera que foram apreendidos com os flagranteados: $2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) em espécie, sendo cédulas de R$ 100,00 e dezenove cédulas de R$ 50,00; e 01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, danificado. A quantia em dinheiro foi restituída à vítima. Em 04-abril-2023, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, concedeu a liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, à BRUNA, e em relação ao paciente IVAN converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem qualquer fundamentação. Veja-se o teor do “decisum” (ID 45462009, pp. 80-83): 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a BRUNA STÉFANE SOUSA DE MOURA, filho de Marco Antônio Ferreira de Moura e de Lenice Sousa e Silva, nascido em 26/05/2000, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I - Proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo natural - 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF. II – Monitoração eletrônica. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão o endereço da autuada (QD. 24, CONJ. J, CASA 12, BAIRRO BURITIS IV – PLANALTINA/DF) onde deverá permanecer das 22h30 às 07h nos dias de semana e integralmente aos finais de semana e feriados. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja a autuada escoltada ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica a autuada ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato do 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF: 12:00h às 19:00h; 61-31032421, 61-31032423, 61- 31032424. Fica a autuada advertida de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo decisão anterior que determine o recolhimento disciplinar em decorrência de falta grave no âmbito da execução penal, ou, ainda salvo se por outro motivo estiver preso Ainda, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS, filho de João Antônio de Ornelas Filho e de Gumercina Soares de Oliveira Ornelas, nascido em 10/10/1982, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (Grifos nossos). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se vislumbra na hipótese. De acordo com a decisão supracitada, conforme alegado pela Defesa, somente a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, mas sem qualquer fundamentação. Ao passo que em relação à companheira do paciente, a corré BRUNA, a autoridade judiciária concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica, sob a seguinte fundamentação: “Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal.” Ora, no caso, a situação fática delineada nos autos é a mesma em relação aos dois autuados, que agiram em conjunto na consecução do roubo. Ademais, o paciente também é primário e possui endereço fixo. Logo, não há razões para que se conceda a liberdade provisória a um dos envolvidos (BRUNA) e não ao outro (IVAN), se não há fundamentos individualizados e concretos que demonstrem a excepcionalidade da medida constritiva em relação ao paciente. A concessão da liberdade provisória, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP, mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao paciente restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, do mesmo modo como concedido à corré BRUNA, em atenção ao princípio da igualdade. DIANTE DO EXPOSTO, verificada a ausência de fundamentação em relação à excepcional medida de prisão em relação ao paciente, demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade na manutenção de sua custódia cautelar, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória a IVAN SOARES DE OLIVEIRA ORNELAS, mediante as mesmas condições impostas à corré BRUNA, quais sejam: I - Proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação do Juízo natural - 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF; II – Monitoração eletrônica. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão o endereço informado pelo autuado (BURITIS II, CONJ. C, CASA 27 – PLANALTINA/DF, e o telefone: (61) 98628-6842) onde deverá permanecer das 22h30 às 07h nos dias de semana e integralmente aos finais de semana e feriados. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o paciente escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato do 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF: 12:00h às 19:00h; 61-31032421, 61-31032423, 61- 31032424. Fica o paciente advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator